Tribunal: STF
Processo: RHC 219629
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.139 /SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 30/03/2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, tendo o Relator indeferido liminarmente a impetração. Sobreveio o mencionado agravo. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula com a inexistência de indicativo de que o recorrente integre organização criminosa ou associação para o tráfico. Frisa ser ínfima a quantidade de droga apreendida. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a suficiência de medida cautelar diversa da prisão.



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja concedida a liberdade provisória do recorrente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo, ao decretar a preventiva, assim fundamentou:



    “Há evidência do fumus comissi delicti (CPP, art. 312, parte final),consubstanciado nos indícios suficientes de autoria que sustentam o enquadramento em provável delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.).



    A Lei 12.403/11 estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para ainvestigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). No presente caso, verificam-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Os elementos do fato concreto indicam a necessidade da segregação cautelar.



    Segundo informações coligidas no auto de prisão em flagrante, fls. 01/02, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n.1500168-64.2022.8.26.0063, em trâmite nesta Primeira Vara da Comarca de Barra Bonita-SP, relacionado ao imóvel localizado na Rua Geraldo Penholato, 39, nesta cidade.



    As buscas visavam a localização de um aparelho celular roubado, cujas investigações estão sendo realizadas no Inquérito Policial 1500299-39.2022.8.26.0063, também em trâmite na nesta Primeira Vara.



    Consta do documento policial (fls. 1-2) que, em diligência no imóvel, foi mantido contato com a moradora GRAZIELA CRISTINA CASO, convivente de DEIVIDBARBOZA NOVAES. Ela disse não estar na posse do aparelho móvel. Os policiais, então, averiguaram o guarda-roupas do quarto do casal e encontraram, à primeira vista, diversas porções de maconha, uma porção maior tipo “tijolo” de maconha, porções de cocaína (em eppendorfs e pequenos invólucros plásticos já prontas para o comércio ilícito), vários outros eppendorfs vazios, balanças de precisão, sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas, fita adesiva, um facão com resquícios de substância assemelhada a cocaína, uma peneira com uma colher, dentro de um prato, também com resquícios de substância semelhante a cocaína, além de seiscentos e quarenta reais em dinheiro. Também foram encontrados um aparelho celular e um caderno com anotações alusivas ao tráfico.



    No aparelho celular, acessado conforme autorização judicial expressa nos autos de n. 1500168-64.2022.8.26.0063, há conversas relacionadas ao tráfico de drogas entabuladas por DEIVID com outras pessoas (conforme relatório de fls. 23-25).



(...)



    Observada jurisprudência dominante, deve haver elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar.



    Há evidente necessidade de se garantir a ordem pública, diante da reincidência criminal ostentada pelo investigado (CPP, art. 312, parte inicial).



    Considera-se a ordem pública “o mais abrangente dos requisitos, que se calca em alguns pontos básicos: gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com associação ou organização criminosa. Basta a comprovação de dois destes cinco elementos para justificar a preventiva.



    Nesse sentido, compulsando os autos, em especial às certidões criminais de fls. 65-68 , verifica-se que o averiguado DEIVID BARBOZA NOVAES é reincidente criminal, conforme se vê dos autos nº 0000402-14.2015.8.26.0598.



    De igual modo, em análise das certidões criminais do investigado, verifico que este já foi submetido à suspensão condicional do processo (autos nº0002808-66.2012.8.26.0063) e duas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (autos nº 000233-26.2016.8.26.0063 e nº 1500285-07.2019.8.26.0598). Dessa forma, diante da reincidência criminal que o averiguado possui,verifica-se grande risco à ordem pública acaso o agente permaneça solto no meio aberto,tendo em vista grande probabilidade de reiteração delitiva. 



(...)



    Portanto, na espécie, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do investigado. Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que tendo em vista a habitualidade criminosa, fomenta-se a prática de novos crimes.



    Ante o exposto, considerando as circunstâncias fáticas do caso acima narradas e as condições pessoais, com base nos artigos 282, § 6º e art. 310, II, do CPP,presentes as condições dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante de DEIVID BARBOZA NOVAES. Expeça-se mandado de prisão.” (e-doc. 4; grifos nossos).



    7. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, em que policiais militares, cumprindo mandado de busca e apreensão, encontraram na residência do recorrente substâncias entorpecentes (porções de maconha, uma porção maior tipo "tijolo" de maconha e porções de cocaína em eppendorfs), além de outros petrechos usados para o tráfico de drogas (balança de precisão, sacos plásticos, facão com resquício de substância assemelhada à cocaína, uma peneira com uma colher, também com resquícios de substância assemelhada à cocaína e pequenos invólucros plásticos já prontos para o comércio ilícito), além de dinheiro e um caderno com anotações alusivas ao tráfico. 



    8. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade. A quantidade e natureza da droga, bem assim o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. O ato está em consonância com a jurisprudência do Supremo.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    9. Além disso, também ficou constatado o risco de reiteração delitiva, ante os antecedentes criminais do recorrente, dando conta de que é reincidente e já foi submetido à suspensão condicional do processo e a duas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. O fato de o recorrente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c art. 312, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator